Tribunal: TJDFT
Processo: 0715966-78.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INCABÍVEL. AMEAÇA CONFIGURADA. TEMOR EVIDENCIADO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICÁVEL. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. ESTADO ANÍMICO DO AGENTE. EXALTAÇÃO EMOCIONAL. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CRIME PRATICADO NA PRESENÇA DE FILHO MENOR. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. HIERARQUIA DAS FASES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Trata-se de apelação defensiva contra sentença condenatória pelos crimes dos artigos 129, §13, e 147, do Código Penal, c/c artigo 5o, III, da Lei no 11.340/2006.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Analisa-se: (i) a possibilidade de absolvição quanto ao crime de ameaça, diante da alegada atipicidade da conduta motivada pela exaltação emocional; (ii) a absorção do crime de ameaça pelo de lesão corporal, ocorrido no mesmo contexto fático, segundo a teoria da consunção; (iii) o critério de exasperação da pena-base; (iv) de ofício, a diminuição da pena na segunda fase a patamar inferior ao aumento realizado na primeira, observando a hierarquia das fases.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Quando a ameaça e a lesão corporal ocorrem no mesmo contexto fático, o princípio da consunção se aplica apenas se a ameaça for mero instrumento para a lesão, sem desígnios autônomos. Caso contrário, se a ameaça tiver finalidade própria e distinta – caso dos autos – deve ser considerada crime autônomo, punível em concurso material, por evidenciar desígnios criminosos independentes.
4. O fato de o agente proferir ameaças de forma explosiva, como reflexo de exaltação emocional, não afasta – por regra – o dolo ou a ilicitude da conduta. O estado de exaltação, ira ou alteração anímica, a menos que deixe evidente a irrelevância penal da afronta (ex. palavras lançadas a esmo, como forma de desabafo), não impacta no resultado (violação à tranquilidade psíquica da vítima) e, portanto, não exclui a tipicidade do delito do art. 147 do CP.
5. Deve ser mantida a análise negativa da culpabilidade quando a prática do crime se dá na presença de filho menor, pois aumentado o juízo de censurabilidade já imposto pela norma incriminadora – prescindindo tal conclusão de prova técnica que ateste o maior grau de reprovação do comportamento.
6. Apesar de não prever o legislador diretriz lógica ou matemática para o cálculo da dosimetria, a jurisprudência consolidou critérios norteadores para o aumento da pena-base, quais sejam: (i) a fração de 1/8 sobre o intervalo entre a pena máxima e a pena mínima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima abstrata; ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea – não tendo o agente direito adquirido a qualquer dos critérios, ainda que lhe seja mais favorável, sendo discricionário ao julgador utilizar qualquer deles. Adotado critério estimado por esta Corte como ideal para exasperação (1/8), não há se falar em desproporcionalidade.
7. Em atenção à hierarquia das fases, a redução decorrente da circunstância atenuante não pode resultar em patamar inferior àquele quantitativamente atribuído a uma circunstância judicial negativa, sob pena de violação à lógica e ao escalonamento estabelecido no art. 68 do CP.
IV. DISPOSITIVO:
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 59, art. 68, art. 147, caput, art. 129, §13; CPP, art. 386, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 2.625.477/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10/09/2024, AgRg no REsp no 1.667.306/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 21/09/2017; TJDFT, Acórdão no 1996758, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 08/05/2025, Acórdão no 1976274, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 06/03/2025, Acórdão no 1930230, Rel. Des. Jesuino Rissato, 3a Turma Criminal, j. 03/10/2024.